Tribunal: TJPA
Processo: 0807164-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807164-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS

AGRAVADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0807194-80.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO DE REFERÊNCIA: OPOSIC 0838268-98.2020.814.0301

COMARCA: BELÉM- PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALÉRIO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN E ARMANDO JOSÉ LAIUN FILHO ADVOGADOS: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E YURI ARAÚJO PRIMO VIDEIRA – OAB/MG 105.029

AGRAVADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL PEREIRA DE C.CRUZ – OAB/PA 18.073

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE TESTEMUNHA INTIMADA POR CARTA-CONVITE. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALÉRIO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN e ARMANDO JOSÉ LAIUN FILHO contra decisão da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que reconheceu a preclusão da prova testemunhal por ausência das testemunhas à audiência de instrução e julgamento, apesar de previamente intimadas por carta com aviso de recebimento. Os agravantes alegam nulidade da decisão, sustentando violação ao art. 455, § 1º do CPC e cerceamento de defesa, e requerem a redesignação da audiência com condução coercitiva das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência injustificada de testemunhas regularmente intimadas por carta-convite autoriza, de imediato, a preclusão da prova testemunhal ou se deve ser oportunizada nova audiência com condução coercitiva das testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 455, § 1º do CPC estabelece que a intimação das testemunhas pode ser realizada diretamente pelo advogado da parte, por meio de carta com aviso de recebimento, dispensando-se a intimação judicial.

4.

De acordo com Marcus Vinícius Rios Gonçalves, a intimação feita por carta com AR inicia validamente a produção da prova testemunhal, cabendo ao advogado juntar aos autos a correspondência e o aviso de recebimento com pelo menos três dias de antecedência da audiência, sob pena de se considerar desistência da inquirição.

5.

Conforme Leonardo Carneiro da Cunha, a ausência injustificada da testemunha regularmente intimada deve acarretar o adiamento da audiência e a condução coercitiva da testemunha, nos termos do art. 362, II, e art. 455, § 5º do CPC.

6.

A jurisprudência (TJMG, AI 1.0000.25.103134-0/001) é firme no sentido de que o indeferimento da oitiva sem a prévia condução coercitiva, apesar da regular intimação, configura cerceamento de defesa.

7.

A decisão que ignora tais previsões legais e doutrinárias incorre em error in procedendo, sendo nula de pleno direito por violar o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência injustificada de testemunha regularmente intimada por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 455, § 1º do CPC, não autoriza o reconhecimento imediato da preclusão da prova testemunhal.

2.

Nessa hipótese, o juízo deve redesignar a audiência e determinar a condução coercitiva da testemunha, conforme o art. 455, § 5º do CPC.

3.

A decisão que pretere essa providência incorre em nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 455, §§ 1º e 5º; art. 362, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.103134-0/001, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 09.06.2025, publ. 11.06.2025.

Doutrina relevante citada
:

·

Marcus Vinícius Rios Gonçalves.
Novo Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 2, 2023.

·

Leonardo Carneiro da Cunha.
Comentários ao Código de Processo Civil
, Art. 455, 2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807164-45.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO DE REFERÊNCIA: OPOSIC 0838268-98.2020.814.0301

COMARCA: BELÉM - PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALÉRIO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN E ARMANDO JOSÉ LAIUN FILHO

ADVOGADOS: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E YURI ARAÚJO PRIMO VIDEIRA – OAB/MG 105.029

AGRAVADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL PEREIRA DE C.CRUZ – OAB/PA 18.073

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALÉRIO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN E ARMANDO JOSÉ LAIUN FILHO
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que “d
ecidiu pelo prosseguimento da audiência com a preclusão da prova testemunhal requerida pelos réus.”( PJe ID 139105386 – Oposic 0838268-98.200.814.0301)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- meio de prova testemunhal anteriormente deferidas;

- ausência das testemunhas que obriga o julgador a redesignar a audiência com condução coercitiva;

- desvio de recursos, concorrência desleal e violação do contrato social a ser comprovado através de testemunhas;

- nulidade da decisão por
error in procedendo
forte na desatenção aos termos do artigo 455, § 1º do CPC.

Ao final, requer :

-

concessão do efeito suspensivo e

-provimento integral das razões apresentadas. (PJe ID

26094453)

À minha relatoria em 24.04.2025, por redistribuição.

Pedido de efeito suspensivo deferido.( PJe ID

26391514)

Manifestação apresentada que corrobora com as razões recursais .( PJe ID 26994550).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0807194-80.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO DE REFERÊNCIA: OPOSIC 0838268-98.2020.814.0301

COMARCA: BELÉM- PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALÉRIO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN E ARMANDO JOSÉ LAIUN FILHO ADVOGADOS: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E YURI ARAÚJO PRIMO VIDEIRA – OAB/MG 105.029

AGRAVADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E GABRIEL PEREIRA DE C.CRUZ – OAB/PA 18.073

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando os ditames do artigo 455, §§ 1ºe 5º do CPC:

Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento
.

(omissis)

§ 5º A testemunha que, intimada na forma do § 1º ou do § 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento
.

A interpretação literal do dispositivo processual permite a seguinte compreensão:

- intimação das testemunhas por carta convite ante a opção do patrono, nesse ato, em dispensar a comunicação judicial e

- frustrada a intimação por ausência da testemunha na audiência de instrução e julgamento, haverá condução coercitiva com o adimplemento das despesas correspondentes.

Nessa perspectiva, Marcus Vinícius Rios Gonçalves:

Se a parte que arrolou a testemunha não se comprometer a levá-la, ela deverá ser intimada. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência, por carta com aviso de recebimento, dispensando-se a intimação judicial.

Para comprovação de que a intimação foi realizada, o advogado deverá juntar aos autos cópia da correspondência de intimação e do aviso de recebimento com antecedência de, pelo menos, três dias da data da audiência, sob pena de considerar-se que houve desistência de sua inquirição.
[1]

A intimação judicial, nota-se, não é preferencial eis o advogado do litigante escolher comunicar suas testemunhas mediante carta – convite, que inicia a etapa de confecção do meio de prova testemunhal.

Os Agravantes escolheram comunicar suas testemunhas, com dispensa, nesse momento, da intimação judicial seja pela rapidez da intimação, seja por não querer pagar as custas relativas ao ato.

Todavia, as mesmas não compareceram à audiência de instrução e julgamento, cuja falta autoriza o adiamento do ato e nova redesignação e não a declaração de preclusão.

Sob essa ótica, Leonardo Carneiro da Cunha:

3
. Ausência da testemunha intimada
. Tendo a testemunha sido intimada, mas não comparecido à audiência de instrução e julgamento, a audiência deve ser adiada (art. 362, II). Se a ausência foi justificada, basta designar nova data e intimá-la novamente. Caso, porém, não tenha havido justificativa, ela será conduzida coercitivamente para a audiência na nova data para qual vier a ser designada.
[2]

Que segue a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. REGULAR INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA PARA PARTICIPAR DA AIJ. ARTIGO 455 DO CPC.
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA INJUSTIFICADO. REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. CONDUÇÃO COERCITIVA.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

-
A ausência injustificada de testemunha regularmente intimada nos moldes do art. 455, §1º, do CPC impõe ao juízo a adoção do procedimento de condução coercitiva previsto no §5º do mesmo artigo
.

-
O indeferimento da oitiva de testemunha sem a prévia condução coercitiva, a despeito da regular intimação, caracteriza cerceamento de defesa.

- A condução coercitiva de testemunhas é admissível também em audiências realizadas por videoconferência.

V.V. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.103134-0/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar , 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 09/06/2025, publicação da súmula em 11/06/2025). Negritei.

Caso concreto, a decisão objurgada é nula de pleno direito por
error in procedendo
porque inoberva os termos do disposto sob enfoque configurado verdadeiro cerceamento de defesa.

Destaco a visão processual da Agravada
VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN
que vislumbrou o assentamento dessa nulidade

na futura sentença, que coaduna com o entendimento da Relatoria a qual prima pelo Sistema Principiológico Processual nos dados julgamentos.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento para, reconhecendo a nulidade da Interlocutória combatida, determinar que o julgador primevo designe nova data de audiência de instrução e julgamento para ouvir as testemunhas arroladas e identificadas nas cartas - convite, com assunção das despesas correspondentes segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GONÇALVES, Marcus Vinicius R. Curso de Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento - Vol.2 - 21ª Edição 2025. 21. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025. E-book. p.127. ISBN 9788553626571. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553626571/. Acesso em: 04 ago. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.730. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 04 ago. 2025.

Belém, 26/08/2025